Tribunal: TJPA
Processo: 0802447-67.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802447-67.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO: ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM LIMINAR. ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE NÃO INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA APRESENTAR RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. NÃO MERECE AGASALHO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. NÃO MERECE PROSPERAR. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. MULTA DO ART. 1.021, § 4º DO CPC.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Provado com início no dia 22 de janeiro de 2024 e término no dia 29 de janeiro de 2024.

Belém, 22

de janeiro

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relato
ra

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0802447-67.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL DE BELÉM

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
, em face da decisão monocrática de ID nº 6741667 que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo Banco agravante, mantendo intacta a sentença.

Em suas razões (ID n.º 7105090), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática, reformando a decisão do juízo de primeiro grau e dando regular andamento ao feito.

Sustenta, em suma, que a ilustre relatora teria incorrido em erro ao manter a sentença, uma vez que não fora intimado para apresentar Réplica à Contestação, tendo contrariado o devido processo legal.

Ademais, aduz que, caso seja mantido o reconhecimento da litispendência, ocorrerá o ajuizamento de uma terceira ação do agravante contra o agravado, com desgaste não só para as partes como ao próprio Poder Judiciário, agravando a situação de inadimplência do devedor fiduciário em razão da continuidade do computo dos encargos de mora.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (ID n.º 7126071).

O banco agravante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher as custas em dobro, sob pena de deserção, referente ao processamento do recurso de Agravo Interno (ID n.º 7550111).

A parte agravante atendeu à intimação, conforme documentos de Ids 7845326, 7845328, 7845329, 7845330 e 7845331.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, em face da decisão monocrática de ID nº 6741667 que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo Banco agravante, mantendo intacta a sentença.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sustenta, em seu recurso de agravo interno, em suma, que a ilustre relatora teria incorrido em erro ao manter a sentença de do Juízo
a quo
, uma vez que não fora intimado para apresentar Réplica à Contestação, tendo contrariado o devido processo legal.

Ademais, aduz que, caso seja mantido o reconhecimento da litispendência, ocorrerá o ajuizamento de uma terceira ação do agravante contra o agravado, com desgaste não só para as partes como ao próprio Poder Judiciário, agravando a situação de inadimplência do devedor fiduciário em razão da continuidade do computo dos encargos de mora.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que negou provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)
Quanto à preliminar de nulidade por falta de intimação para apresentar Réplica à Contestação, entendo que não merece agasalho. Em princípio, não há falar em nulidade do processo por não ter havido intimação para apresentação da réplica, tendo em vista que ausente prejuízo à parte (art. 249, § 1º, do CPC). (TJRS, Apelação Cível, Nº 70036742203, Décima Terceira Câmara Cível, Relatora: Lúcia de Castro Boller, Julgado em: 24-02-2011).

(...)

Assim, se o Autor peticionou nos autos eletrônicos um dia depois de proferido o despacho que ora pretende impugnar, tomou ciência inequívoca do seu teor, pelo que não pode vir alegar cerceamento de defesa ou violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, sob pena de encampar-se verdadeira “nulidade de algibeira”. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. TERMO A QUO DO PRAZO RECURSAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO DECISÓRIO. decisão mantida. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação em razão de sua intempestividade. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor o recurso cabível. 3. In casu, a recorrente declarou expressamente, nas razões do apelo, o momento em que tomou conhecimento da sentença integrativa, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente. Em face de o apelo ter sido interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, manifesta a sua inadmissibilidade, pois intempestivo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1346480, 07147396420208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ora, se o fez espontaneamente em relação à manifestação mais remota, para fins de requerer o levantamento do bloqueio RENAJUD, nada obstaria que o fizesse também quanto à mais recente, isto é, ao despacho que abrira prazo de 15 dias para a Réplica (ID n. 2968475), o qual já estava nos autos eletrônicos.

Mister assentar que o princípio processual da vedação à decisão surpresa, insculpido nos arts. 9º e 10 do CPC, consiste em evitar que a parte seja tomada de assalto com fato ou fundamento jurídico adotado em pronunciamento jurisdicional sobre o qual ainda não tenha sido oportunizada a manifestação e, como todo postulado jurídico, não tem aplicabilidade absoluta, notadamente quando o julgador aplica o entendimento jurídico que reputa coerente com o ordenamento, conforme a recente manifestação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVA BIOLÓGICA DA PATERNIDADE. INEXISTÊNCIA DE ADOÇÃO FORMAL E DE RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. O Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt no AREsp 1.468.820/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 27/09/2019). 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, consignou ser o autor da ação de investigação de paternidade filho biológico do falecido, o que foi devidamente comprovado por exame de DNA. Concluiu, ainda, que inexiste comprovação de adoção formal do autor da demanda por seus tios, tampouco prova de estabelecimento de vínculos afetivos capazes de configurar a filiação socioafetiva. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1532266/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020)

À luz dessas premissas e, compulsando os autos, muito embora o despacho não tenha sido publicado, não é possível inferir que a parte ora apelante não teve oportunidade para se manifestar a respeito da preliminar de litispendência arguida na Contestação. (...)”

Ademais, com relação à litispendência, o banco agravante apresenta argumentação completamente genérica acerca do assunto, sem trazer fatos que possibilitem qualquer tipo de alteração de entendimento no caso concreto.

Reitero, portanto, o que já foi dito na decisão agravada, há litispendência quando se repete ação que está em curso (CPC, art. 337, § 3º). Sendo assim, no caso concreto, verifica-se que o processo de nº 0829133-33.2018.814.0301 conta com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo objeto, qual seja, um veículo automotor de Placa nº QEI 2472, com idêntica cédula de crédito bancário, de modo que entendo correta a extinção do processo mais recente.

Verifica-se ainda que o feito que tramita junto à 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém foi distribuído em 11/04/2018, ao passo que o presente o foi em 24/01/2019.

Desse modo, não há que se falar em inexistência de litispendência no caso em apreço, uma vez que está evidente a sua caracterização diante dos fatos expostos anteriormente.

À vista disso:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Extinção da ação sem resolução do mérito. Reconhecimento de litispendência. No caso concreto, não há controvérsia que as ações ajuizadas pela instituição financeira envolvem as mesmas partes e são idênticas, tendo a mesma causa de pedir (inadimplência do contrato) e o mesmo pedido (busca e apreensão do bem que serve de garantia para satisfação do débito), o que caracteriza a litispendência prevista no art. 337, §§ 1º, §2º e 3º, do CPC. Sentença mantida. Pleito de majoração de honorários acolhido. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. APELO DO DEMANDADO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70075745927, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 22-02-2018)

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, aplicando multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente improcedente (CPC, art. 1.021, § 4º).

É como voto
.

Belém - PA, 22 de janeiro de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 30/01/2024